Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-86.2011.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00011618620118140004.
COMARCA: Almeirim.
APELANTE: Elivaldo Evangelista da Costa (Antonio dos Santos Paes - OAB/PA 10.185)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda da Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 14 PARA O DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. IMPROVIMENTO. O pedido da defesa para alterar a capitulação penal do artigo 14,
caput
da Lei 10.826/03 (porte), a que o recorrido foi condenado, pela prática delitiva prevista no artigo 12, caput da Lei 10.826/03 (posse), não prospera, pois o apelante foi encontrado com a arma de fogo em um barco, que não pode ser considerado a extensão da residência ou local de trabalho, pois trata-se de um veículo de locomoção. As provas dos autos confirmam a autoria de materialidade delitiva para o delito de posse da arma de fogo, devendo ser mantida a condenação nas sanções do artigo 14,
caput
da Lei 10.826/03. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação interposta por
Elivaldo Evangelista da Costa
, através da Defensoria Pública, conta a r. decisão do Juízo da Vara Única de Almeirim que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 100 (cem) dias-multa, convertida em restrita de direitos, pela prática dos crimes descritos no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Narra a inicial acusatória que no dia 13/09/2011, por volta das 12h, no interior da embarcação Anjo da Guarda, o apelante foi flagrado por policiais militares mantendo sob sua guarda uma arma tipo espingarda, calibre 12, marca CBC, modelo 151, e, desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi devidamente recebida em 20/09/2015 (fls. 34) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, pugnando pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10.826/03) para posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/03).

Em contrarrazões de fls. 71/72 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 79/81, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Conheço do recurso e passo à analiso dos seus fundamentos.

No mérito, a defesa objetiva a desclassificação do delito do artigo 14 da Lei10.823/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) para o previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Conforme se infere nos autos, em 13/09/2011, por volta das 14h, o apelante foi flagrado no interior de sua embarcação Anjo da Guarda, com uma arma de fogo, sem possuir autorização legal.

Uma equipe de policiais militares dirigiu-se ao local para verificar a ocorrência de violência doméstica, oriundo de um chamado da irmã do apelante Sr.ª. Cristine Amaral Andrade, que informou que o mesmo a havia ameaçado com uma faca. Todavia, foi encontrado na porta de sua casa munido da referida arma e tentou empreender fuga, abandonando o objeto, momento em que foi preso em flagrante delito.

A materialidade do delito restou provada através do Laudo nº 224/2011, descrevendo a apreensão de uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12, marca CBC, modelo 151, número de série 14626, onde ficou atestada a potencialidade lesiva da arma, conforme Laudo de fls. 21.

A autoria ficou provada através do depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu e pela própria confissão do acusado.
Policial militar Rony dos Santos Costa, declarou em seu depoimento (mídia de fls. 43):
[...] que não lembra do que ocorreu para que fizessem a abordagem na embarcação do réu; que encontraram uma arma de fogo na embarcação, calibre 12; que a arma foi encontrada na parte debaixo do bailéu; que conhece o acusado e sobre a profissão deste, sempre o vê como pescador [...]

Perante o Juízo, o acusado confessou, igualmente, a autoria do delito, asseverando que a arma era de sua propriedade, afirmando que mantinha sob sua guarda a arma de fogo para utilizar na pesca e caça de animais silvestres. (mídia de fls. 43).

Assim, restou devidamente caracterizada a autoria e materialidade delitiva do delito de porte ilegal de arma de fogo previsto no artigo 14 da Lei do Desarmamento, pois o Laudo pericial (fls. 21), somado ao depoimento do policiai militar que efetuou o flagrante e do próprio apelado confirmam a posse da arma de fogo (mídia de fls. 43), sendo suficientes para confirmar a capitulação prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03, cujo tipo penal descreve a conduta de portar arma de fogo em vias públicas, como efetivamente provado nos autos. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRISÃO EM FLAGRANTE -PROVA TESTEMUNHAL - CULPABILIDADE DEMONSTRADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. 1- Incabível o acolhimento do pedido de absolvição quando o depoimento do policial, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às demais provas coligidas aos autos, evidencia a autoria do crime. 2- Só o fato de o réu ser surpreendido na posse de arma de fogo, é suficiente para a condenação nas penas do art.14 da lei 10.826/03. 3- O fato é punível apenas por apresentar potencialidade de lesão à população, bastando o ato de levar consigo a arma para que se configure a prática do delito, não podendo a conduta do acusado ser considerada de mínima ofensividade, tampouco de reduzido grau de reprovabilidade. 4- Recurso improvido. 5- Unânime.
TJPA - AP 0013365-67.2013.8.14.0401 - Rel. Leonam Cruz - 3ª Turma - jul. 29/11/2018

Em que pesem os argumentos do apelante, alegando que a embarcação onde foi apreendida a arma de fogo seria seu local de trabalho, este não junto qualquer documento no sentido de comprovar sua profissão de pescador, tornando inviável a tese da desclassificação de porte de arma de fogo para posse.

Como bem delineado pelo Juízo sentenciante
¿o pedido de desclassificação para o delito de posse ilegal de arma de fogo, não há como acolhe-lo em razão do barco não ser a extensão da residência ou local de trabalho, pois trata-se de um veículo de locomoção, sendo, pois, considerado porte ilegal.¿

Destarte, mantenho a condenação do apelante Elivaldo Evangelista da Costa nas sanções do artigo 14, caput da Lei 10.826/03, sendo incabível qualquer alteração neste sentido.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.